Tribunal: TJMT
Processo: 1025521-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025521-52.2022.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: PEDRO LUIZ MILHOMEM SANTOS PAULO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, condenando o ente municipal a restituir valor de ITBI cobrado com base no valor venal constante do cadastro imobiliário municipal, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação da base de cálculo do ITBI pelo Município com base no valor venal de referência constante do cadastro imobiliário municipal, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública de compra e venda, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/SP (Tema 1113), fixou tese no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).
4. No caso em análise, o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo do ITBI o valor venal constante do cadastro imobiliário municipal, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública de compra e venda, sem instaurar procedimento administrativo prévio para afastar a presunção de veracidade da declaração do contribuinte.
5. A mera interposição de recurso extraordinário contra o acórdão que fixou o Tema 1113 do STJ, sem determinação expressa de suspensão nacional dos processos, não tem o condão de obstar o prosseguimento do feito.
6. Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o Município de Cuiabá arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem instaurar procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É ilegal a cobrança de ITBI com base no valor venal constante do cadastro imobiliário municipal, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na escritura pública de compra e venda, sem a instauração de procedimento administrativo prévio para afastar a presunção de veracidade da declaração do contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1113”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT, art. 236.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025521-52.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ MILHOMEM SANTOS PAULO - CPF: 017.134.041-84 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ MILHOMEM SANTOS PAULO - CPF: 017.134.041-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025